Tribunal: STF
Processo: ARE 1473849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Revisão de benefício previdenciário. Servidor público estadual. Incorporação da gratificação de insalubridade à aposentadoria. Possibilidade restrita ao período posterior à Lei nº 10.692/1993 e na proporção sobre o qual incidiu contribuições previdenciária (até 2001). Base de cálculo. Vencimento inicial do quadro geral do Estado, conforme legislação então vigente. Impossibilidade de considerar o vencimento básico do servidor, sob pena de indevida aplicação retroativa da Lei nº 15.179/2006. Recurso provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 40; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a parte autora prestava serviços sob o regime celetista e, com o advento da Lei nº 10.219/1992, houve a conversão para o regime estatutário. Em relação ao adicional de insalubridade e sua incorporação, sobreveio regulamentação apenas com a Lei nº 10.692/1993 (art. 13). Assim, em atenção à legalidade, somente a partir desse ato normativo é possível considerar as contribuições efetuadas.



    Esta 4ª Turma recursal tem precedente sobre o tema:



    “(...) não deve haver incorporação do período de recebimento de adicional de insalubridade anterior a 1993. Isso pois antes do advento da Lei nº 10.692/1993, inexistia previsão legal de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos da autora, a qual laborava sob o regime celetista, vertendo contribuições ao INSS, de forma que inexiste substrato legal para a incorporação do referido período nos proventos de aposentadoria”. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0040151-18.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 10.05.2019).



    Nesse panorama, a certidão do mov. 14.2, p. 5, aponta que as contribuições sobre a gratificação, no período posterior à Lei nº 10.692/1993, ocorreram até 2001, o que torna correto o proceder do Estado quando incorporou à aposentadoria do servidor a fração 07/35.



    No mais, em relação a esse período, não há como considerar, como base de cálculo, o vencimento básico do servidor. É que esse parâmetro sobreveio com a Lei nº 15.179/2006, que não pode ser aplicado retroativamente.



    Assim, também tem razão o Estado quando calculou a gratificação sobre o vencimento do quadro geral.



    Logo, a sentença deve ser reformada, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente